Tribunal: TJPA
Processo: 0815975-91.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815975-91.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON DOS SANTOS GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0815975-91.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0812075-61.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAILSON DOS SANTOS GOMES

IMPETRANTE: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB PA26330

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E NÃO INDIVIDUALIZADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de RAILSON DOS SANTOS GOMES contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos nº 0812075-61.2025.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013, e art. 35 da Lei 11.343/2006. A custódia foi fundamentada na existência de “cadastro interno” da facção Comando Vermelho, extraído de aparelho celular apreendido com terceira pessoa, contendo nome, fotografia, alcunha, indicação de “cargo” e data de ingresso do paciente. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, inexistência de indícios mínimos de autoria e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pleiteando a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva pode ser mantida quando fundada exclusivamente em suposto cadastro interno de organização criminosa, desacompanhado de elementos mínimos e individualizados de corroboração quanto à autoria e à materialidade delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige a presença concomitante de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do CPP, não se admitindo custódia cautelar sem suporte indiciário mínimo.

4.

O único elemento que vincula o paciente à organização criminosa consiste em suposto cadastro interno extraído de aparelho celular apreendido com terceira pessoa, sem qualquer dado externo de corroboração quanto à adesão voluntária, atuação funcional ou prática de atos concretos relacionados à ORCRIM.

5.

A ausência de interceptações, diálogos, vigilâncias, registros de comando ou demonstração de atuação coordenada impede o reconhecimento do fumus commissi delicti, indispensável à medida extrema.

6.

A natureza permanente do delito de organização criminosa não dispensa a demonstração de indícios robustos de vínculo atual, estável e funcional do agente com o grupo, o que não se verifica quando a imputação se apoia apenas em registro remoto e isolado.

7.

A decisão que mantém a prisão preventiva reproduz fundamentos genéricos aplicados indistintamente aos corréus, sem individualização da conduta do paciente, em afronta ao dever constitucional de fundamentação concreta.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a presença de indícios razoáveis e suficientes de autoria como pressuposto da prisão preventiva, não identificado na hipótese (HC 766.950/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva exige a demonstração concreta de prova da materialidade e de indícios suficientes e individualizados de autoria, nos termos do art. 312 do CPP.

2.

O suposto cadastro interno de organização criminosa, desacompanhado de elementos externos de corroboração, é insuficiente para caracterizar o fumus commissi delicti.

3.

A fundamentação genérica e não individualizada da prisão preventiva viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Lei 12.850/2013, art. 2º, caput, §2º e §4º, I; Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 766.950/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5.9.2023, DJe 13.9.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do

Habeas Corpus
e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0815975-91.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0812075-61.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RAILSON DOS SANTOS GOMES

IMPETRANTE: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB PA26330

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAILSON DOS SANTOS GOMES
, contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, proferido nos autos de nº 0812075-61.2025.8.14.0401.

De acordo com os autos, o demandante foi custodiado preventivamente
[1]
no dia 11/03/2025, por ter supostamente cometido crimes tipificados nos artigos 2º, caput, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013 e artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Por ocasião do recebimento da denúncia, a segregação foi reanalisada e mantida
[2]
, bem como em decisão proferida em 09/10/2025
[3]
.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação, violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, inobservância da excepcionalidade da medida extrema, destacando o parco compêndio probante, bem como que o coacto detém condições pessoais favoráveis a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pleiteia liminarmente a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, proibição de contato com os demais investigados, recolhimento domiciliar noturno e proibição de ausentar-se da comarca. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

O pleito
emergencial
foi
indeferido
, oportunidade em que foram solicitadas informações e manifestação ministerial (Id. 29042748).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 13/08/2025, por meio do Ofício nº 106/2025, oportunidade na qual destacou:

“(...)

Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou prisão preventiva, não merece acolhida. É que a aludida decisão foi sobejamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, posto que, conforme as investigações, o paciente realizou o seu cadastro na organização criminosa comando vermelho, cadastro este realizado sob procedimento de rígida segurança orgânica, como dito.

Registre-se que é cediço que não se exige do decreto preventivo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva, como ocorreu no caso sub examen:

(...)

No que concerne à alegação de que o paciente não foi pego com armas de fogo ou vendendo drogas, registre-se que o crime de integrar/promover uma organização criminosa se configura com o simples ato de integrá-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da prática de outros delitos.

(...)

No que toca à alegação acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não merece acolhida, diante da gravidade concreta do delito em questão e porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

Neste sentido: “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra ser insuficientes para acautelar a ordem pública, como já sobejamente e exaustivamente já decidido anteriormente (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

(...)” Id. 29190523.

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 29423903).

Acatada a prevenção à mim apontada (Id. 30090679), vieram os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]
“(...)

DECISÃO

Vistos etc.

Cuida-se, na espécie e em síntese, de representação relativa à prisão preventiva, busca e apreensão, compartilhamento de provas e quebra de sigilo do conteúdo armazenado em dispositivos eletrônicos – ID 139223837, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO, para apurar os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas ilícitas e associação para o tráfico de drogas ilícitas.

Ressaltam as investigações que foram obtidos dados do aparelho celular smartphone IPHONE 11, IMEI 357883118674710 e 357883118690674, pertencente a Genifer Daiane Braga de Souza, que ocuparia, à época de sua prisão e apreensão do seu aparelho telefônico, os cargos de tesoureira geral e de torre de quatro bairros da região metropolitana de Belém (Jaderlândia, Una, Atalaia e Açaizal).

Houve decisão judicial autorizando o compartilhamento de provas. Informam os investigadores, que foram identificadas, após a extração de dados do citado aparelho celular, várias pessoas envolvidas com atividades criminosas, dentre elas, os representados, que seriam integrante da facção criminosa comando vermelho, bem como exerceriam cargos de relevância na aludida organização criminosa.

O MP-GAECO se manifestou favorável aos pleitos – ID 140261425.

A autoridade policial esclareceu acerca da regularidade da extração de dados do aparelho celular mencionado nas investigações.

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos representados, consubstanciados na prova da materialidade dos crimes e na existência de indícios suficientes de autoria dos delitos de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho e de associação para o tráfico

de drogas ilícitas, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

Explicamos:

Dispõe o art. 312, do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática dos crimes, havendo, dessarte, fortes indícios (conforme os seus cadastros na organização criminosa comando vermelho), outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações e de associação para o tráfico de drogas ilícitas, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se

inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

No mesmo sentido:

(...)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial constante do ID 140261425, deferimos o pleito de prisão preventiva de ID 139223837 e DECRETAMOS A PRISÃO PREVENTIVA de:

1) RAILSON DOS SANTOS GOMES, CPF: 709.870.722-85, nascido em 21/09/2001, filho de Rosalina Souza Dos Santos e Rosivaldo Moreira Gomes;

2) MATHEUS GUIMARAES DE SOUZA, CPF: 040.626.402-36, nascido em 03/09/2001, filho de Erizete Dos Anjos Guimaraes e Ediney Freire De Souza;

3) FABIANE CRISTINA OLIVEIRA ARAUJO, CPF: 963.140.792-68, nascida em 11/04/1986, filha de Ana Maria Oliveira Da Silva e Raimundo Nonato Da Silva Araújo;

4) JOQUEBEDE PEIXOTO DO NASCIMENTO, CPF: 004.932.232-07, nascida em 13/03/1989, filha de Jocileida Peixoto Do Nascimento e Raimundo Moraes Do Nascimento;

5) DOMINGOS NADIRO BORGES DO CARMO, CPF: 005.028.272-70, nascido em 18/11/1989, filho de Maria Raimunda Borges Costa e Domingos Trindade Do Carmo;

6) ANDRE FERNANDO FERNANDES HOLANDA, RG nº 7748453-3, PC/PA, nascido em 19/09/1994, filho de Silvia Maria Da Costa Fernandes e Fernando Jorge Ferreira Holanda;

7) WARLISON DIAS SILVA, vulgo “KOREANO”, CPF: 036.337.502-31, nascido em 25/02/1999, filho de Euzete De Freitas Dias e Fabio Antônio Da Silva Filho.

Expeçam-se os mandados de prisão preventiva.

(...)” Id. 146739640 do feito originário.

[2]

“(...)

DECIDIMOS.

De análise detida dos autos e, a despeito dos pleitos dos requerentes os pedidos não merecem acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento dos pleitos, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões preventivas em comento seriam merecedoras de revogação/substituição, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos réus – ID 143421275, dos autos da medida cautelar de n.º 0805530-72.2025.8.14.0401, bem como da decisão de ID 148556846, da citada medida cautelar, que indeferiu os pleitos de revogação dos

réus FABIANE e RAILSON, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos das referidas prisões, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito.

Registre-se que a decisão que decretou prisão preventiva foi sobejamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, posto que, conforme as investigações, os requerentes realizaram os seus cadastros na organização criminosa comando vermelho, cadastros estes realizados sob procedimento de rígida segurança orgânica, como dito.

Registre-se que é cediço que não se exige do decreto preventivo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva, como ocorreu no caso sub examen:

(...)

No que toca à alegação acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não merece acolhida, diante da gravidade concreta do delito em questão e porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

Neste sentido: “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra ser insuficientes para acautelar a ordem pública, como já sobejamente e exaustivamente já decidido anteriormente (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/200

(...)

Quanto à alegação de que não foi assegurado o devido contraditório e ampla defesa, não merece prosperar, vez que, no caso sub examen, trata-se de contraditório diferido em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida, nos termos do art. 282, § 3º, do CPP.

(...)

No que toca à alegação acerca da ausência de contemporaneidade, a mesma não merece prosperar, posto que o delito de integrar organização criminosa é crime permanente, se protraindo a sua consumação no tempo, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.

(...)

Registre-se, outrossim, que o crime de integrar/promover uma organização criminosa se configura com o simples ato de integrá-la, já que é delito formal, que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da prática de outros delitos.

(...)

Registre-se, ademais, que é cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

(...)

Pelo exposto, indeferimos os pleitos das defesas

(....)” Id. 148854916 do processo referência.

[3]
Id. 158679551.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Da leitura dos autos se extrai manifesta ilegalidade
, apta
a ensejar a revogação da segregação do coacto por ausência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade.

Explico.

A imputação penal atribuída ao paciente decorre exclusivamente de um suposto “cadastro interno” da facção criminosa Comando Vermelho, extraído de aparelho celular apreendido com terceira pessoa (GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA,

vulgo “SCARLETT”), contendo seu nome, fotografia, alcunha (“IR R2”), “cargo” (TORRE de Santa Bárbara do Pará e Torre de Santa Cruz) e data de ingresso (2022). Tal elemento, por si, constitui o único substrato que vincula o paciente à suposta organização criminosa, sem que se tenha juntado aos autos qualquer elemento de corroboração externo, contemporâneo ou funcional que denote adesão voluntária, atuação ordenada, divisão de tarefas ou mesmo prática de infrações penais associadas à suposta ORCRIM identificada na denúncia.

Em outras palavras, o decreto prisional, carece de suporte indiciário mínimo e individualizado em relação ao demandante. Nenhuma interceptação, diálogo, vigilância, comando, ordem ou reunião foi apontada a demonstrar a permanência do vínculo com o grupo criminoso após o suposto ingresso, e não há sequer comprovação de autenticidade, autoria, consentimento ou atualização dos dados ali descritos.

Com efeito, sem a comprovação de qualquer participação ativa do paciente, sem a descrição mínima de atos de colaboração, sem registros de atuação coordenada ou beneficiamento por atividade criminosa, não resta suprido o requisito do
fumus commissi delicti,
indispensáveis à prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a presença de indícios razoáveis e suficientes de autoria delitiva é pressuposto para a decretação da prisão preventiva. Para ilustrar, colaciono:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA DELITIVA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A presença de indícios razoáveis e suficientes de autoria delitiva é pressuposto para a decretação da prisão preventiva, não identificado na hipótese.

2. A suspeita de participação em organização criminosa e em atos de lavagem de capital foi motivada pelo Juiz, exclusivamente, pelo fato de a paciente e seu marido serem os únicos sócios de empresa que registrou movimentação financeira com pessoas jurídicas de fachada, criadas para distanciar de sua origem o fluxo financeiro oriundo do tráfico ilícito de entorpecentes.

3. Todavia, a análise do contrato social revela que a administração da sociedade sempre recaiu sobre o sócio falecido, único a possuir atribuições de gerência. Existe prova pré-constituída (ajuizamento de ação cível e decisão judicial) de que a postulante somente adquiriu poderes e foi habilitada para movimentar as contas bancárias da empresa após a data dos supostos ilícitos e da morte do marido. Nesse contexto, não se verifica o fumus comissi delicti.

4. Habeas corpus concedido para, ratificada a liminar, revogar a prisão preventiva da paciente.

(HC n. 766.950/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

É bem verdade que o crime de organização criminosa tem natureza permanente, o que afasta, em regra, discussões quanto à contemporaneidade da conduta. Todavia, essa natureza não afasta a necessidade de que a imputação seja acompanhada de indícios robustos de que o vínculo do paciente com o grupo criminoso subsiste no tempo, de forma estável, voluntária e funcional. Quando esse vínculo se sustenta apenas na memória de um cadastro remoto, e sem qualquer outro dado objetivo que o reforce, entendo que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, destaco que a decisão de decretação da prisão preventiva, no caso concreto, está embasada em raciocínio extensivo, com fundamentos reproduzidos por identidade entre os denunciados, sem qualquer individualização quanto à conduta ou gravidade específica. Tal prática afronta o dever de fundamentação concreta, conforme exigência expressa do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, e reforçada pelo artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus,
e, no mérito,
CONCEDO
a ordem em favor do coacto já qualificado
para revogar a constrição física deste, sem prejuízo de eventuais medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo originário entender cabíveis.

É como

voto.

Belém,

de

de

2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/06/2026